Tribunal: TJBA
Processo: 8010041-64.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010041-64.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ALINE DIAS SOUZA ALBUQUERQUE COELHO

AGRAVADO: REGINALDO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA ESTATAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO E ESTABILIDADE DA JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra decisão que, em ação ordinária proposta por candidato aprovado em 13º lugar na cota PPP para a Regional de Santo Antônio de Jesus (lotação Ituberá), determinou a inversão do ônus da prova e indeferiu prova testemunhal. Decisão monocrática do Relator havia concedido efeito suspensivo para assegurar dilação probatória. Sobreveio Agravo Interno do candidato, instruído com fatos supervenientes, notadamente pronunciamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar 1.816/BA, reconhecendo a preterição no mesmo certame (Edital 001/2022 da EMBASA) em razão de terceirização massiva de funções idênticas às do cargo concursado.

II. Questão em discussão

Definir se, diante de pronunciamento superveniente do STF acerca do mesmo concurso e da comprovação de contratações terceirizadas em número muito superior à classificação do candidato na mesma Unidade Regional, subsiste a plausibilidade jurídica da tese defensiva da estatal a justificar o efeito suspensivo anteriormente concedido, ou se está configurado o direito subjetivo à nomeação por preterição arbitrária, a autorizar a concessão de tutela antecipada recursal.

III. Razões de decidir

O juízo de retratação é medida impositiva quando fatos jurídicos supervenientes esvaziam a fundamentação da decisão monocrática anterior (art. 1.021, §2º, CPC). O Plenário do STF, ao julgar a SL 1.816/BA, firmou compreensão específica sobre o concurso da EMBASA (Edital 001/2022), reconhecendo que a manutenção de terceirizados para o exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo caracteriza preterição arbitrária, convertendo a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação (Tema 784 da Repercussão Geral).
Comprovada a existência de ao menos 90 terceirizados exercendo as funções de Operador na mesma Unidade Regional para a qual o candidato foi aprovado (13º PPP), evidencia-se a necessidade permanente de serviço e a identidade de funções, em afronta ao art. 37, II, da Constituição.
O dever de uniformização, integridade e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC) impõe a readequação do entendimento deste Tribunal ao precedente do STF e à decisão superveniente da Presidência do TJBA em juízo de retratação em caso idêntico.
Caracterizado o periculum in mora em favor do candidato, diante da natureza alimentar da remuneração e da impossibilidade de indenização retroativa (Tema 671 do STF), mostra-se cabível a tutela antecipada recursal para determinar a imediata nomeação e posse. Inexistência de periculum reverso, pois a despesa já é suportada pela estatal via contratos terceirizados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Exercido o juízo de retratação para revogar o efeito suspensivo anteriormente concedido à estatal, restabelecer a eficácia da decisão de origem e conceder tutela antecipada recursal para determinar a imediata nomeação e posse do candidato no emprego público para o qual foi aprovado, fixando prazo e multa diária para cumprimento. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese:
A contratação massiva de terceirizados para o desempenho de funções idênticas às previstas em concurso público vigente, na mesma Unidade Regional de lotação do candidato aprovado, configura preterição arbitrária e converte a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, impondo-se a concessão de tutela antecipada recursal quando presente pronunciamento específico e vinculante do STF sobre o mesmo certame.

Legislação relevante citada:

CF, art. 37, II; CPC, artigos 300, 373, §1º, 926, 927, 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, SL 1.816/BA (Plenário); STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STF, RE 724.347/DF (Tema 671).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8010041-64.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e como Agravado
REGINALDO SILVA SANTOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Desembargador(a) Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA